Tribunal: TJSP
Processo: 1014540-80.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. IOF. Imposto compulsório. Cobrança regular. Despesa com registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação dos serviços demonstrada. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.